Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSERTO DE VEÍCULO USADO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porque a autora é destinatária final do produto/serviço oferecido pelo réu, conforme a Lei no 8.078/90, nos seus artigos 2o, caput, e 3o.

2.Não tendo a parte autora demonstrado o nexo causal entre a conduta do réu e o defeito no veículo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.